Tribunal: TJBA
Processo: 8163865-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163865-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: MDRD PARTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JULIA D AFFONSECA BARREIROS, HUGO VALVERDE MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO A BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com fundamento em omissão/erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios, em acórdão que julgou procedente ação de obrigação de fazer, sem condenação pecuniária. Pleiteia-se a readequação da base de cálculo dos honorários, para incidência sobre o valor da causa, em razão da inexistência de condenação em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou erro material no acórdão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, e se é cabível o acolhimento dos embargos com efeito modificativo para fixá-los sobre o valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Configura-se omissão/erro material no acórdão anterior ao deixar de considerar que, sendo a condenação restrita à obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. A readequação dos honorários advocatícios deve observar critérios como a complexidade da demanda, o tempo dedicado, a qualidade técnica das manifestações e a atuação em segundo grau de jurisdição.

6. Fixar os honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa representa remuneração proporcional e condizente com o trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

1. Em ações em que a condenação se restringe à obrigação de fazer, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa.

2. A omissão quanto à base de cálculo dos honorários pode ser sanada por embargos de declaração com efeito modificativo, desde que demonstrada sua relevância para a adequada liquidação da verba honorária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8163865-11.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MDRD PARTICIPACOES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 23 de Setembro de 2025.